Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715660-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos cumprimento de sentença n° 0707486-71.2020.8.07.0018, acolheu embargos de declaração para condenar a ora recorrente “ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido atualizado (artigo 85, §§1o e 2o do CPC)”. A agravante se insurge contra o decisum, pleiteando, desde logo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por considerar que a diferença apontada pelo Juízo singular seria ínfima, eis que de apenas R$ 405,51 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), além de não ter havido resistência da ora agravante que, segundo afirma, “reconheceu o valor correto e pediu sua consideração sem sucumbências, pois não ocorreu proveito econômico e nem pagamento até hoje”. Para a recorrente, “não é o valor dos honorários sucumbenciais que espantam, mas o risco de que isso se torne uma prática nociva contra quem conduz um processo com boa fé, pois um simples erro de um índice pode ser corrigido até de ofício”, não devendo o processo civil, em seu entender, possuir caráter punitivo, recheado de penalidades. Nesse contexto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condenação sucumbencial que considera desnecessária. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 46101345). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial o dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC. A parte agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado, Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A própria recorrente sustenta que não lhe espanta, logo não lhe prejudica, o valor dos honorários arbitrados, senão o receio de o entendimento do Juízo singular, que considera pernicioso, tornar-se prática no âmbito do Poder Judiciário. Certamente, a recorrente pode aguardar, sem maiores danos concretos, o deslinde da controvérsia, com a apreciação pelo colegiado da tese defendida no recurso. De todo modo, e no que concerne à probabilidade de provimento do agravo, a despeito da irresignação deduzida, a decisão está ancorada em sólido entendimento jurisprudencial, no sentido de que, acolhida a impugnação, afigura-se cabível a condenação do exequente a título de honorários advocatícios sob a diferença apurada. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça “possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) Logo, não subsiste ilegalidade aparente, tampouco demonstrada, no entendimento do magistrado singular. O fato de a diferença apurada ser supostamente ínfima ou decorrer de mero equívoco na aplicação de índices de atualização, por si só, não me parece fundamento idôneo para afastar a compreensão firmada, mormente quando, a toda evidência, o equívoco só foi constatado a partir da intervenção da outra parte, cujo causídico, evidentemente, teve o trabalho de elaborar a pertinente tese defensiva e, portanto, faz jus à remuneração respectiva, ainda que, supostamente, de pequeno valor. Destarte, ausentes os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a urgência da medida e a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora